Tribunal: STF
Processo: ARE 1439099
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, o qual negou provimento à Apelação da defesa e, de ofício, substituiu o concurso material de delitos pela continuidade delitiva, reconhecendo uma única cadeia de crimes, readequando a pena para 20 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável circunstanciado praticado contra duas vítimas (art. 217-A c/c art. 226, II, c/c art. 71 c/c art. 69, todos do Código Penal).



    O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 1684, fls. 1-2):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CIRCUNSTANCIADO, PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 217-A, CAPUT, C/C O 226, II, C/C O 71, CAPUT, C/C O 69, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO ACUSADO. 



    1. OITIVA DE VÍTIMAS E INFORMANTE POR CARTA PRECATÓRIA. 1.1. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESENÇA DE DEFENSOR DATIVO. SUSPEIÇÃO. 1.2. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. AUTONOMIA PROFISSIONAL.



    2. INDEFERIMENTO DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. ROL EXTEMPORÂNEO (CPP, ART. 396-A). PRECLUSÃO.



    3. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS. PROVA DELIBERADAMENTE IGNORADA PELO JUÍZO. DEPOIMENTOS REDUZIDOS A TERMO. VEDAÇÃO LEGAL (CPP, ART. 204).



    4. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE ERRO FORMULADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO (CPC, ART. 1.013, § 3º, III). PREJUÍZO.



    5. PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. DECLARAÇÕES DE INFORMANTES E TESTEMUNHAS. RELATÓRIOS PSICOLÓGICOS.



    6. TOQUES LASCIVOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PROPORCIONALIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO. PROTEÇÃO À DIGNIDADE SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.



    7. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA (CP, ART. 214, C/C O 224, "A"). ENTRADA EM VIGOR DA LEI 12.015/09. CRIME CONTINUADO (STF, SÚMULA 711).



    8. TENTATIVA (CP, ART. 14, II). ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CÓPULA VAGINAL. CONTATO FÍSICO.



    9. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT). FRAÇÃO DE AUMENTO. NÚMERO DE PRÁTICAS DELITIVAS.



    10. VÍTIMAS DIFERENTES. CONCURSO MATERIAL (CP, ART. 69). INFRAÇÕES PENAIS COMETIDAS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LOCAL, COM MESMO MODO DE EXECUÇÃO E UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT). 



    [...]



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO; DE OFÍCIO, AFASTADO O CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E ADEQUADA A PENA”.



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 1693 e Doc. 1710), foram ambos rejeitados (Doc. 1700 e Doc. 1718).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 1744), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa alega que o acórdão recorrido, ao afastar as nulidades apontadas, especialmente no que se refere ao cerceamento de defesa, violou o art. 5º, LIII, LIV, LV e LVI, da CF/1988; o art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica; e os arts. 156, 209, 231, 232, 234, 239 e 382 do Código de Processo Penal (Doc. 1744, fl. 3).



    Aduz que os depoimentos das testemunhas são conflitantes entre si, incluindo e excluindo fatos essenciais que ultrapassam a alcunha de simples detalhes. No ponto, afirma que o início do suposto abuso teria sido a troca de mensagens de celular, com convites indecorosos de cunho sexual, destacando que, a partir daí, travou-se uma verdadeira odisseia da defesa para tentar provar que a narrativa toda era inverídica, (...) porém as tentativas foram em vão, (...) e a única parte passível de ser desafiada por prova cabal foi convenientemente desconsiderada, realizando recorte fático intencional para impossibilitar a defesa (Doc. 1744, fl. 9).



    Sustenta que o Juiz da 1ª Vara Criminal de São José/SC não era competente para o julgamento da causa, pois tratando-se de hipótese de violência doméstica e familiar contra a mulher, tem-se a competência absoluta do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de São José/SC, de forma que houve violação ao art. 5º, LIII, da CF/1988 (Doc. 1744, fl. 16).



    Defende, por outro lado, violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/1988), pois (a) ante as divergências nos depoimentos das vítimas reconhecido pelo próprio tribunal a quo, era imperioso ouvir tais depoimentos para a busca efetiva da verdade real e a garantia de certeza para se condenar o Recorrente. Ocorre, entretanto, que mesmo sob as súplicas da defesa, o pedido foi sumariamente negado (Doc. 1744, fl. 23); (b) os avós das vítimas não foram ouvidos; e (c) foi negada a perícia nos celulares, bem como o envio de ofício à empresa de telefonia para fornecimento dos arquivos de trocas de mensagens e ligações entre as partes.



    Quanto à violação ao art. 5º, LV, da CF/1988, assevera que no caso concreto o advogado nomeado para acompanhar a oitiva das vítimas não realizou nenhuma pergunta às mesmas, mesmo o processo já apontando para as contradições de depoimentos, para a supressão de fatos, para a incoerência e a referência a novas versões dos acontecimentos. Tudo isso apenas demonstra a insuficiência ou carência de defesa técnica, o que equivale à falta de defesa. Tal ocorrência foi oportunamente suscitada, porém caiu em ouvidos moucos, o prejuízo, por sua vez, adveio da condenação que não pôde confrontar as razões das versões díspares ante o não questionamento às vítimas (Doc. 1744, fl. 26). 



    Por fim, alega que a pena imposta no patamar de 20 anos de reclusão é desarrazoada, pois não observou a presunção de inocência e violou, por consequência, o art. 5º, LVII, da CF/1988.



    Quanto à alegada violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988, o Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando a tese fixada no Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que (a) no que se refere ao art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica e aos arts. 156, 209, 231, 232, 234, 239 e 382, do Código de Processo Penal, é incabível, na via extraordinária, a análise de dispositivos da legislação infraconstitucional; e (b) relativamente à ofensa ao art. 5º, LIII e LVII, da CF/1988, incidem as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 1759).



    Contra a parte da decisão que aplicou o Tema 660/RG, o recorrente interpôs Agravo Interno (Doc. 1775), cujo provimento foi negado ao fundamento de que é inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF (Doc. 1807, fl. 1).



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 1814 e Doc. 1838), foram rejeitados (Doc. 1831 e Doc. 1853).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 1777), o agravante alega que (a) cumpriu o requisito do prequestionamento; (b) o Tribunal de origem deixou de considerar os documentos hábeis a deixar dúvida razoável acerca da materialidade do crime (Doc. 1777, fl. 3); (c) houve violação direta aos dispositivos constitucionais; e (d) o Tribunal de origem não tem competência para apreciar eventual violação ou não a Tratado e Lei Federal. No mais, reitera os fundamentos do apelo extremo.



    É o relatório. Decido. 



    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).



    Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 660), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).



     No mais, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 1744, fls. 4-5):



    “2. DA REPERCUSSÃO GERAL 



    O Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe colacionar o entendimento de juristas renomados sobre o significado da referida expressão. Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. Numa única palavra, quando houver transcendência. 



    No presente feito, várias foram as questões que transcenderam o direito subjetivo das partes e macularam os mais elevados cânones da democracia e da Constituição Federal. 



    Inicialmente há de se destacar o julgamento por autoridade judiciária absolutamente incompetente, a saber a 1ª Vara Criminal de São José/SC quando o juízo competente sempre foi o Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São José/SC, caracterizando nulidade absoluta e submissão a verdadeiro juízo de exceção. As leis que conferem a competência não foram observadas e se promoveu verdadeiro ping-pong do destino do Recorrente entre autoridades judiciárias, fixando-se, ao final, a incompetente. Tal ocorrência fere de forma mortal o princípio democrático e coloca em xeque a própria cidadania na pessoa do Recorrente, embora a questão ultrapasse demasiadamente os limites subjetivos da lide. Numa democracia e num Estado de Direito a garantia do juiz natural é corolário contra a barbárie e o autoritarismo judicial, ultrapassando, portanto, a pessoa do Recorrente e açoitando as bases da República Federativa do Brasil. 



    Em segundo lugar, e não menos essencial, está a limitação ilegal do exercício da ampla defesa, a recusa à busca da verdade real, objetivo último do processo penal acusatório. Agiu-se de forma inquisitiva e o Recorrente foi submetido ao autoritarismo judicial que insistiu, por mais de uma oportunidade, em negar direitos e garantias fundamentais atinentes à produção probatória, cerceando as possibilidades de provar sua inocência. 



    Verifica-se nos autos a criação de uma narrativa condenatória, eivada de preconceitos ilegítimos, os quais culminaram na condenação sem que fosse oportunizado benefício da dúvida e meios materiais probatórios para se contrapor à máquina acusatória oficial e às presunções de veracidade das palavras das vítimas, mesmo eivadas de incoerências e contradições. 



    Mesmo ciente das contradições, realizou-se, por parte do órgão acusador e do órgão julgador, um recorte fático que justificasse a condenação, à revelia da verdade real que salta aos olhos da leitura do processo. Houve verdadeira inversão da presunção de inocência e o prejuízo se evidenciou na condenação calcada única e exclusivamente em narrativa incoerente das vítimas, sem conceder a possibilidade de contraditar aquilo que foi dito com provas cabais daquilo que era passível de prova, deixando como fundamento da condenação apenas aquilo que eventualmente havia ocorrido na clandestinidade, sem possibilidade de contradita. Enfim, açoitou-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, de modo que tais garantias, quando inobservadas, transformam o processo em verdadeiro estado de exceção. 



    Nestes termos, em razão de transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no que se refere à alegada violação ao art. 8º do Pacto de San José da Costa Rica e aos arts. 156, 209, 231, 232, 234, 239 e 382, do Código de Processo Penal, é inviável a análise de dispositivos legais em sede extraordinária. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO, PORÉM CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO RECORRENTE. Processo no qual resta evidenciado que a matéria ventilada no extraordinário é exclusivamente infraconstitucional e que inconstitucionalidade, se houvesse, seria reflexa. Não cabe o extraordinário para discutir interpretação da legislação infraconstitucional. É inviável, em recurso extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal e a análise de legislação infraconstitucional. Precedentes. Decisão contrária aos interesses da parte, mas fundamentada, não configura violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 831.476-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 8/5/2012).



    Por outro lado, no que se refere à alegada incompetência do Juízo de origem, o acórdão recorrido não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Por fim, a análise da pretensão recursal (a) está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo; e (b) demanda a incursão no conteúdo probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  . 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente